Tribunal: TJDFT
Processo: 0029123-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0029123-61.2016.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUÍZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RAQUEL CAVALCANTI MACHADO, LUCIANA MARTINS BRAGA DINIZ, NEILANE ADELAIDE VIANA FARIAS, CARLOS AUGUSTO FURTADO OLIVEIRA, MIRIAM VALENTE LIMA PRADO, MULTCON CONSTRUTORA EIRELI - ME D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de março de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator